Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. A primeira omissão apontada pelo embargante corresponde, na verdade, à rediscussão da aplicação do art. 42 §1o do CDC às duas cobranças realizadas pelo réu à autora e, portanto, já analisada e decidida. Não pode a matéria ser discutida novamente em embargos declaratórios. Da mesma forma, o reexame sobre o quantum indenizatório dos danos morais. Ambos os pedidos não podem reexaminados pela via dos embargos.
3. Quanto ao exame do valor creditado em seu cartão de crédito como restituição das cobranças indevidas, é natural que o estorno se faça via cartão de crédito, uma vez que a compra que deu ensejo à primeira cobrança, ocorreu por esta via. É a própria autora, id 57839785, que informa a ocorrência do estorno dos valores em seu cartão como “crédito”, em setembro de 2023, quando lhe foi creditado R$ 7.441,42. Observa-se ainda que em novembro a dívida do cartão de R$ 5.694,53. Não há como saber se ocorreu se já ocorreu a compensação do valor devolvido com as faturas seguintes. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser suprida no acórdão embargado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.